Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700446-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Rejeito os embargos declaratórios opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS. Inexiste omissão ou contradição da decisão. O agravo de instrumento interposto pelo embargante não foi conhecido, em razão da deserção. E o agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento resultou prejudicado, em face da prolatação de sentença nos autos de origem, objeto de recurso interposto pelo ora embargante, o qual será distribuído a este juízo (prevenção) e analisado a tempo e modo. No mais, a decisão (agravo prejudicado) está em consonância ao entendimento das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. O agravante pretende a suspensão dos efeitos da exoneração e sua conversão em declaração de vacância do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Proferida sentença no processo originário pela improcedência do pedido. 3. A jurisprudência da Turmas Recursais firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, objeto do agravo. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. 5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (1a TR, acórdão 1230188, DJE: 5/3/2020). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO COM APRECIAÇAO DA MATERIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. 2. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo do 2o JEFP que deferiu a tutela de urgência em favor da autora para reduzir em 20% sua jornada de trabalho por ter filho portador de deficiência. Alega que a lei veda a antecipação de tutela na hipótese tratada nos autos. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Liminar indeferida (ID. 22316.571). Sem contrarrazões. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0748958-58.2020.8.07.0016), em 25/02/2021, julgando procedente o pedido inicial. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante/requerido foi indeferida e que foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (2a TR, Acórdão 1336180, DJE: 10/5/2021). JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ORIGEM QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora do processo principal (725813-12) contra decisão prolatada pelo Juízo de origem que indeferiu pedido liminar em que pretendia a ora agravante o deferimento de gratuidade de justiça e a imediata inclusão em seus vencimentos de valor referente a auxílio alimentação. 2. Frise-se que o cargo público ocupado pela agravante no SLU foi posteriormente redistribuído para a AGEFIS, o que teria causado a alegada redução do valor referente ao benefício do auxílio-alimentação. 3. Tutela antecipada recursal para deferir a gratuidade de justiça pretendida e para determinar "o restabelecimento do auxílio-alimentação da agravante, nos exatos valores pagos aos servidores do SLU, até decisão de mérito do processo", ID 838493. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática do i. Relator ID 863013. 4. Contudo, em consulta ao sistema Pje de 1a Instância, denota-se o julgamento de mérito do processo de origem, inclusive com anotação de vecimento de prazo recursal para ambas as partes. 5. A par de tal quadro, a considerar a falta de interesse no prosseguimento do feito ante a perda de objeto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Le n. 9.099/95. (3a TR, Acórdão 1021275, PJe: 9/6/2017). Improvidos os embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito